Tribunal: TJDFT
Processo: 0716973-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO. ART. 186. § 2o, DO CPC. INCABÍVEL.
1. O disposto no art. 186, §2o, do Código de Processo Civil não incide sobre os casos de dificuldade de localização do assistido pela Defensoria Pública.
2. Cabe ao representado manter seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública.
3. Agravo de Instrumento não provido.